Tribunal: TJSP
Processo: 2190285-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária de revisão de contrato, em fase de cumprimento de sentença – Deferimento de penhora no rosto dos autos de ações em que os executados figuram no polo ativo – Execução que se realiza no interesse do credor, observado o princípio da menor onerosidade – Possibilidade de penhora de bens fora da ordem legalmente prevista – Ônus do devedor, ademais, ao alegar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária de revisão de contrato, em fase de cumprimento de sentença – Deferimento de penhora no rosto dos autos de ações em que os executados figuram no polo ativo – Execução que se realiza no interesse do credor, observado o princípio da menor onerosidade – Possibilidade de penhora de bens fora da ordem legalmente prevista – Ônus do devedor, ademais, ao alegar ocorrência de medida mais gravosa, de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados – Art. 805, par. ún., do referido Código – Ônus não observado pelos executados – Decisão mantida – Recurso improvido.